Tribunal: TJMT
Processo: 1002000-17.2017.8.11.0021
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002000-17.2017.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Requisitos, Espécies de Títulos de Crédito, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NILSA FERREIRA XAVIER DA SILVA - CPF: 002.894.531-00 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DAIANI MAIRA MINELLI LOBO - CPF: 053.396.601-92 (RECORRIDO), MIRIAM RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 017.402.321-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - APLICABILIDADE DO ARTIGO 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
CARÁTER PROTELATÓRIO. RECONHECIDO. MULTA. CABIMENTO.
INTELIGÊNCIA DO ART. 1.026, § 2° DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1.
O embargante busca a reapreciação da matéria em conformidade com o seu entendimento, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

2
. Ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição, o não acolhimento dos embargos, é medida que se impõe;

3
. Constatado o caráter protelatório no manejo dos embargos, deve-se impor a multa prevista no art. 1.026,

§ 2° do Código de Processo Civil;

4.
Embargos de declaração não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por Nilsa Ferreira Xavier da Silva em face do acórdão, pelo qual, manteve a sentença que não conheceu os embargos à execução.

O embargante sustenta que a decisão é
contraditória
, em razão da aplicação do Enunciado 117 do Fonaje.

A embargada deixou transcorrer o prazo para apresentar contrarrazões (Id.156385654).

É o relatório.

Decido.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023